Tribunal: TJMT
Processo: 1014288-97.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014288-97.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 5% EM SEDE RECURSAL FIXANDO EM 15% QUE DEVE INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ERRO MATERIAL OCORRENTE – RECURSO PROVIDO.

Conforme regra prevista no artigo 80 do CPC os honorários advocatícios deve ocorrer sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido e não havendo, sobre o valor da causa.

No caso, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido.

Havendo erro material apontado pela parte deve ser sanado por meio do presente Embargos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014288-97-02018

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADO: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Brasil Telefônica S/A
, em face do Acórdão que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante.

Nas razões recursais a Embargante afirma no caso ocorreu a majoração dos honorários advocatícios, sendo fixados em 15% sobre o valor da causa, ocorrendo flagrante erro material, tendo em vista que o artigo 85 do CPC, estabelece que o percentual deve ocorrer sobre o valor da condenação, do proveito econômico e se não houver, pelo valor atualizado da causa.

Argumenta que o percentual sobre o valor da causa deve ocorrer quando não há condenação ou proveito econômico, sendo que, no caso, foi declarada inexigível a multa rescisória de R$ 18.518,00 (dezoito mil quinhentos e dezoito reais).

Assevera que assim deve ser considerado o percentual de 15% dos honorários sobre o valor do proveito econômico. Pugna pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões conforme certidão ID 204188682.

É o relatório

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração no qual, a Embargante sustenta que sendo negado provimento ao Recurso de Apelação no presente caso sobreveio a majoração dos honorários advocatícios, sendo fixados em 15% sobre o valor da causa, quando deve ser sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, que no presente caso correspondente ao valor de R$ 18.518,00 (dezoito mil quinhentos e dezoito reais) diante do afastamento da multa rescisória.

Constata-se da análise dos autos que a sentença proferida pelo Juízo de origem condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Houve recurso interposto pela Embargante que foi desprovido, e quando da majoração dos honorários constou, equivocadamente, da decisão que referido percentual seria sobre o valor da causa.

No entanto, assiste razão à Embargante, tendo em vista que no caso, os honorários devem correr sobre o proveito econômico obtido pela parte
correspondente a
R$ 18.518,00 (dezoito mil quinhentos e dezoito reais), diante do afastamento da multa rescisória.

Diante dessas considerações dou provimento aos Embargos de declaração para determinar que os honorários fixados em 15% deve ocorrer sobre o proveito econômico obtido pela parte.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024